Tribunal: STF
Processo: RE 1477945
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. § 1º DO ART. 1.031 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO EMBARGADA ANULADA E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.



Relatório



    1. Em 26.3.2024, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S/A, em julgado com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DO BENEFÍCIO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA EM 19.8.2019. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 44).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 2.4.2021, o Banco do Brasil S/A opõe tempestivos embargos de declaração em 8.4.2024 (e-doc. 47).



    3. O embargante alega que, “em exame aos cadernos processuais, verifica-se que o ora Embargante interpôs simultaneamente Recurso Especial e Recurso Extraordinário, objetivando sua exclusão da lide, conforme se vê às fls. e-STJ 805-821 (REsp) e 825-839 (RE), respectivamente” (fl. 2, e-doc. 45).



    Salienta que “no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso Especial foi autuado como REsp nº 1955807/DF. Por Decisão Monocrática proferida às folhas e-STJ 949-953, o Douto Ministro Moura Ribeiro, deu provimento ao recurso especial do Banco do Brasil, ‘para, reconhecendo a sua ilegitimidade para integrar o polo passivo da demanda, restabelecer a sentença de primeiro grau’. A parte adversa foi condenada no pagamento de despesas processuais e verba honorária, arbitrada em 5% sobre o valor atualizado da causa. Por conseguinte, declarou-se a extinção da ação em relação ao ora Embargante” (fl. 2, e-doc. 45).



    Enfatiza que, “provido o Recurso Especial no STJ, a perda de objeto do Recurso Extraordinário implica na indevida fixação e cobrança futura de honorários advocatícios, além de manter duas decisões – em tese – antagônicas” (fl. 4, e-doc. 45).



    Pede o acolhimento dos presentes embargos de declaração para, “em juízo de reconsideração, declarar nula a decisão embargada e julgar prejudicado o recurso extraordinário, fulcro no artigo 1031, §1º, do CPC” (fl. 5, e-doc. 45).



    Analisada a questão trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao embargante.



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    6. Verificados os requisitos de embargabilidade, acolho os embargos de declaração e o pleito de reconsideração no caso.



    Assim, torno sem efeito a decisão embargada (e-doc. 44) e examino o recurso extraordinário interposto pelo Banco do Brasil S/A.



    7. O recurso extraordinário está prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    8. O recorrente interpôs, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial. 



    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial n. 1.955.807/DF, interposto pelo recorrente, com os seguintes fundamentos:



    “O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência atual do STJ quanto à ausência de legitimidade passiva da patrocinadora em demandas, como a presente, voltadas, essencialmente, à revisão de benefício previdenciário complementar. 



    Com efeito, em ação na qual se busca a revisão do valor da complementação de aposentadoria (previdência privada), em decorrência do reconhecimento do direito a verbas na Justiça trabalhista, o patrocinador (ex-empregador) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto seu interesse é meramente econômico, e não jurídico. (...)



    Inafastável, no caso em tela, a incidência da Súmula n.º 568 do STJ, ao preceituar que ‘O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’ (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 



    No mais, julgo prejudicados os demais pedidos.



      Nessas condições, DOU PROVIMENTO ao recurso especial do BB para, reconhecendo a sua ilegitimidade para integrar o polo passivo da demanda, restabelecer a sentença de primeiro grau” (fls. 13-15, e-doc. 30).



    Essa decisão transitou em julgado em 5.2.2024 (e-doc. 40), operando-se a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.296.203-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ATENDIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Detectado erro material, de rigor sua correção. 2. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Pretensão recursal atendida. Recurso extraordinário prejudicado. 3. Embargos de declaração acolhidos para julgar prejudicado o recurso extraordinário” (RE n. 1.407.762-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.9.2023).



    Na mesma linha é a decisão monocrática proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, Relator, no Recurso Extraordinário n. 1.384.652/DF (DJe 1º.6.2022).



    9. Registre-se que, nos termos do § 1º do art. 1.031 do Código de Processo Civil, não é necessário a remessa do processo a este Supremo Tribunal, se o recurso extraordinário estiver prejudicado pelo provimento do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal assentou que “provido o recurso especial cujo objeto é o mesmo do recurso extraordinário, impõe-se a declaração de sua prejudicialidade, ex vi do artigo 1.031, § 1º, do Código de Processo Civil” (RE n. 1.303.439-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.4.2021).



    Confira-se, nesse sentido, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. I – Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e especial, os autos serão, primeiro, remetidos ao Superior Tribunal de Justiça; e, concluído o julgamento do recurso especial, eles somente serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal se o recurso extraordinário não estiver prejudicado. Essa a dicção do art. 1.031 e § 1º do Código de Processo Civil, a qual tem perfeita aplicação na espécie, conforme bem consignado na decisão recorrida. II – Ao invés de, ao menos, tentar impugnar aqueles tão claros fundamentos, em atendimento ao § 1º do art. 1.021 do CPC, o recorrente optou por tecer genéricas considerações acerca do mérito do direito invocado, já assegurado na via recursal imediatamente anterior. III – Em casos tais, é permitido ao relator, até mesmo, proferir decisão monocrática de não-conhecimento do recurso, forte no inciso III do art. 932 da Lei Adjetiva Civil, prerrogativa, todavia, não exercida na espécie em homenagem ao Princípio da Colegialidade. IV – Agravo interno não conhecido” (RE n. 1.274.849-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).



    Atendida a pretensão do recorrente pelo Superior Tribunal de Justiça, fica prejudicado o recurso extraordinário.



    10. Pelo exposto, acolho os presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, anulo a decisão embargada (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil) e julgo prejudicado o presente recurso extraordinário  (§ 1º do art. 1.031 do Código de Processo Civil e inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), pela perda superveniente do objeto.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora